Tribunal: TJDFT
Processo: 0729679-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729679-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA ENTRE LAGOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela PREFEITURA COMUNITARIA ENTRE LAGOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para que fosse reintegrada na posse de veículo requerida pela agravante. Na origem, trata-se de ação de usucapião de bem móvel, veículo automotor, ajuizada pelo CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ora agravado. Em sede de contestação, o réu, PREFEITURA COMUNITARIA ENTRE LAGOS, apresentou reconvenção e requereu a antecipação de tutela de urgência para que fosse reintegrada na posse do veículo bem como indenização, a título de danos materiais, em face da detenção e uso indevido do veículo. Em razões recursais (ID 27545727), sustenta que, ao contrário do exposto na decisão recorrida, a utilização do veículo causa danos aos condôminos que também são associados ao agravante. Alega que o uso indevido do bem pelo agravado gera multas, juros e prejuízos que deverão posteriormente ser custeados pelo agravante. Afirma que “constado que o veículo encontra-se trafegando sem os documentos exigidos pelo Código de Trânsito, bem como cometendo as infrações constantes dos autos (id na origem 99696520), evidencia-se o perigo da demora e risco ao resultado útil do processo”. Sustenta a probabilidade do direito, na medida em que “agravante é proprietária do veículo e teve a sua posse esbulhada no dia 11/12/2018, após decisão liminar proferida em ação judicial não transitada em julgado, oportunidade em que os novos empossados demoliram a sede administrativa e detiveram os bens da agravante.” Argumenta que restou cabalmente comprovado nos autos que o esbulho da posse do agravante, especialmente: 1) pela confissão do agravado (ID 97390573, de origem); decisão judicial que negou a posse do veículo ao agravado (ID 68994308, de origem); e 3) demolição do prédio-sede da agravante e detenção do veículo (ID 97390573). Ao final, requer a concessão da tutela recursal para reintegrar a agravante na posse do veículo de sua propriedade. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Não há recolhimento de preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça (ID 99937931, de origem). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. O agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Em análise preliminar, não se vislumbra urgência que não possa aguardar o julgamento do agravo pela Turma. Não há dano de risco irreparável ou de difícil reparação. No que tange à probabilidade do direito, também não restou demonstrado. A propósito, destaque-se o seguinte trecho da decisão recorrida: “Não obstante a posse incontroversa da parte requerente, sem remuneração demonstrada, ocorre desde 2018, sem que houvesse qualquer reivindicação formal da parte requerida-reconvinte, salvo as manifestações contidas nos presentes autos. Quanto ao "fumus boni iuris", ou à aparência do direito, nota-se a ausência de demonstração do requisito, uma vez que não afastada a possibilidade do exercício da posse "ad usucapionem", sendo indispensável a produção de prova testemunhal, tratando-se a posse de situação fática não verificável apenas por documentos ante a situação narrada nos autos, sendo indispensável conclusão da fase probatória para melhor juízo.” Assim, o deferimento de liminares em possessória exige prova suficiente da posse nos termos da lei civil. Não se pode afirmar ou presumir que tal fato ocorre no caso em exame, certo é que toda cautela é necessária. A hipótese deverá ser objeto de melhor aprofundamento quando da instrução no Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapoã, que com base nas provas produzidas, poderá dar solução correta ao litígio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator